Tribunal: TJMT
Processo: 0046196-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046196-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ALEXWELL DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 008.526.751-19 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – LESÃO POR ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA - ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA - IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do
INPC
/IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Thiago Alexwell dos Santos Miranda
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Mapfre Vida S/A
, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as apeladas ao pagamento do valor de R$ 15.083,98 (quinze mil, oitenta e três reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condenou as apeladas, ainda, observada a mesma proporção de responsabilidade pelo pagamento do seguro, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante,

em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que merece reforma parcial a sentença, uma vez que entende ser inaplicável a tabela SUSEP para fins de indenização securitária, tendo em vista que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro, fazendo jus a integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente e, ainda, ao pagamento do acréscimo de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica de invalidez.

Aduz, também, que o índice aplicado para fins de pagamento de indenização securitária é o IGP-M/FGV, e não o INPC, assim como, que dever ser utilizada a data da contratação do seguro para fins de termo inicial para a incidência da correção monetária.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, a fim de que sejam condenadas as apeladas, ainda, ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, requerendo a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

A apelada
Mapfre Vida S/A
, nas contrarrazões (Id 37916537), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

A apelada
Bradesco Vida e Previdência S/A
, nas contrarrazões (Id 37916545), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Mapfre Vida S/A
, nas contrarrazões (Id 37916537), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal, argumentando, em síntese, que o apelante não pleiteou com a inicial qualquer causa de pedir relacionada a discussão sobre conhecimento das condições contratuais mas, tão somente, sobre o recebimento de indenização integral por sua invalidez.

Sem razão a apelada.

Isso porque, não há que se falar em necessidade específica de causa de pedir sobre conhecimento ou não de condições contratuais se tais circunstâncias - direito ou não ao recebimento de indenização integral por invalidez permanente – é inerente ao próprio contrato de seguro e está diretamente vinculada às condições contratuais sobre a matéria em discussão (invalidez permanente).

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação de cobrança de indenização securitária em desfavor dos apelados sustentando, em síntese, que ao entrar na instituição militar aderiu a um contrato de seguro de vida através da apólice de seguro n. 850563, matrícula FAM n. 8.514.659-5, com desconto do valor do prêmio diretamente de sua folha de pagamento.

Aduziu, ainda, que o seguro contratado prevê cobertura de R$ 43.097,10 para o caso de morte, de R$ 86.194,20 para morte acidental, de R$ 86.194,20 para invalidez permanente por acidente, e de R$ 43.097,10 para invalidez funcional permanente total por doença.

Argumentou, também, que optou pelo plano “D” oferecido no contrato, que estipula um adicional de 200% (duzentos por cento) de cobertura básica quando o segurado vir a sofrer acidente de que resulte perda ou impotência funcional e definitiva.

Afirma que no dia 1.12.2013, véspera de sua apresentação ao Exército Brasileiro, sofreu acidente automobilístico, tendo sido diagnosticado como portador de fratura exposta da diáfise da tíbia (CID: S822), tendo sido submetido ao tratamento necessário, mas não obteve o resultado almejado, uma vez que restaram sequelas permanentes e incapacitantes em seu membro interior esquerdo, fazendo, assim, jus à indenização prevista na referida apólice de seguro.

Pugnou pela inversão do ônus da prova e a condenação das apeladas ao pagamento da indenização em seu valor integral no importe atualizado de R$ 106.702,09 (cento e seis mil, setecentos e dois reis e nove centavos, mais o adicional de 200% do plano “D”.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as apeladas ao pagamento do valor de R$ 15.083,98 (quinze mil, oitenta e três reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condenou as apeladas, ainda, observada a mesma proporção de responsabilidade pelo pagamento do seguro, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A irresignação recursal cinge-se, tão somente, quanto à inaplicabilidade da tabela SUSEP para fins de indenização securitária, tendo em vista que ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro, fazendo jus o apelante na integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente e, ainda, ao pagamento do acréscimo de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica de invalidez.

Se insurge o apelante, também, quanto ao índice aplicado e o termo inicial para a incidência da correção monetária.

Vejamos.

O conjunto probatório dos autos evidenciam que o apelante tomou a devida ciência, de forma clara e precisa, quando da contratação do seguro de vida, acerca das limitações proporcionais de cobertura do seguro contratado, tendo em vista que a própria estipulante do seguro, a Fundação Habitacional do Exército, ressaltou em ofício que
“o segurado, no momento da contratação, é cientificado das condições do seguro”
, consoante se infere no Id 37916526 – pág. 1.

Outrossim, verifica-se no Id 37916510 - Pág. 1, a informação sobre o prêmio (R$ 46,70) e das coberturas, ali se lendo a “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA – até R$ 114.321,60”.

Com relação propriamente ao contrato de seguro, verifica-se que o “Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas”, registrado na SUSEP – Superintendência de Seguros Privados sob o n. 15414.002914/2006-14, celebrado entre a Fundação Habitacional do Exército e a Bradesco Vida e Previdência S/A e que vigia ao tempo da adesão do apelante, estabelecia em sua cláusula segunda (Das coberturas Contratadas), no item 2.1.3, o seguinte (Id 37916488 - Pág. 5),
in verbis
:

“2.1.3 Invalidez Permanente por Acidente – Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura Invalidez Permanente por Acidente”.

Já a cláusula complementar quinta (Id 37916511 - Pág. 1), assim dispõe:

“O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital (...)”

Logo abaixo da cláusula alhures mencionada, segue-se, então, a referida tabela com as variações percentuais em conformidade com o grau de invalidez permanente, a exemplo do que se vê na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente, emitida pela SUSEP por meio da Circular 29/91, que, portanto, já se encontrava em vigor havia quase 20 anos no momento da adesão do apelante ao seguro
sub examine
.

Na hipótese dos autos, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, ficou demonstrado pela perícia médica realizada no apelante, a existência de invalidez leve, de 25% em membro inferior esquerdo devido a sequela ocasionada por trauma originado por evento traumático compatível com acidente narrado na inicial, totalizando, por fim, em invalidez parcial e permanente de 17,5% (25% de 70%), nos termos do Laudo Pericial acostado no Id 37916984 - Pág. 1 e seguintes.

Desse modo, considerando tratar-se de invalidez permanente parcial leve, ou seja, de 25% do membro inferior esquerdo, deve incidir esse percentual sobre o limite máximo de 70%, daí se concluir, enfim, pela invalidez parcial e permanente de 17,5%, como alhures mencionado.

Com efeito, o valor a ser pago ao apelante é de 17,5% sobre o valor de R$ 86.194,20, ou seja, de R$ 15.083,98 devidamente corrigido e com juros de mora a partir da citação.

Já no que tange ao adicional de 200% à cobertura básica, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, a jurisprudência tem se posicionado afastando a incidência do adicional porque tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA.
ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA
. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

(...)

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp 1727718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma, j. 8.5.2018 – DJe 18.5.2018 – destaquei)

“Ademais dos documentos acostados pelo recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE. 4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica
(art. 2o, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (STJ REsp 1727.728/MS) (...) 8. Havendo sucumbência recíproca, ambos os pólos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.”
(TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – 00091541420158110041 – DJe 6.2.2019 – destaquei).

Com efeito,
a questão encontra-se pacificada na jurisprudência no sentido de ser descabido o adicional autônomo de 200%.

O índice aplicado para indenização securitária e o INPC e a data para incidência e a do evento danoso, no caso, 1.12.2013, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DA TABELA CONSTANTE DA LEI 11.945/09. LESÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. VALOR CORRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . MANUTENÇÃO PELO ÍNDICE DO INPC . TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1483620/SC. SÚMULA 580 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços. 2. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 3. “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010) 4. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1009566-71.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Em outro ponto, a apelada deseja, ainda, a condenação do apelante à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECUSA AO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO –
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. 2. “Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/01/2019 - DJE 01/02/2019). (destaquei)

Quanto ao pagamento da integralidade da sucumbência, uma vez que não houve alteração nas condenações determinadas no ato sentencial, deve ser mantida a proporcionalidade para o pagamento das custas, despesas e aos honorários como apuradas na sentença.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso para, tão somente, fazer incidir a correção monetária a partir do evento danoso (1.12.2013), mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020